Tribunal: TJES
Processo: 0001233-10.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001233-10.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDMAR NASCIMENTO NEVES
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL –
DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL POR FORÇA DE LEI – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO
.

N
o exercício
da curadoria especial
(CPC, art. 72, parágrafo único)
, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários
sucumbenciais
caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda, sendo vedado, por outro lado, a fixação de honorários advocatícios específicos para o exercício do múnus da curadoria especial.
Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDMAR NASCIMENTO NEVES contra a sentença de fls. 38/39v, pela qual o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim extinguiu o cumprimento de sentença deflagrado em desfavor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos autos do processo nº 0001233-10.2017.8.08.0011.

Em suas razões recursais de fls. 41/44, o Apelante pugna pela reforma do
decisum
vergastado a fim de que sejam mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em favor da Defensoria Pública Estadual, considerando o êxito parcial na demanda e o princípio da causalidade.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 8033214, pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A orientação jurisprudencial firmada pela Corte Superior de Justiça é no sentido de que no exercício da curadoria especial (CPC, art. 72, parágrafo único), a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda, sendo vedado, por outro lado, a fixação de honorários advocatícios específicos para o exercício do múnus da curadoria especial.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em que os embargos à execução são acolhidos para reconhecer a nulidade da citação por edital efetivada no processo de execução.

2. A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda
.

3. A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la.

4. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023 – grifei)

No mesmo sentido é o entendimento perfilhado por este órgão julgador, conforme ilustra, por todos, o recurso de apelação nº 0018808-65.2016.8.08.0011, julgado em 29.02.2024, de relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Assim, considerando ter o assistido citado por edital logrado êxito parcial na presente demanda, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, os quais são objeto do cumprimento de sentença extinto pela decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou provimento para anular a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando o retorno do feito ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024
Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.